Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. TEMA 1.266 DO STF. ICMS DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTONOMIA TRIBUTÁRIA DE ESTABELECIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve o entendimento firmado em apelação cível e reexame necessário, reconhecendo a incidência da anterioridade nonagesimal para a exigência do ICMS/DIFAL no exercício de 2022 e afastando a aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF, especialmente diante da alegada unidade patrimonial entre matriz e filiais e da suposta ausência de recolhimento do tributo no exercício de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. A alegação de omissão quanto à unidade patrimonial entre matriz e filiais foi expressamente enfrentada, tendo sido consignado que, embora integrem a mesma pessoa jurídica, os estabelecimentos possuem autonomia administrativa e fiscal para fins de apuração e recolhimento do ICMS.
5. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF exige, cumulativamente, o ajuizamento de ação judicial até 29.11.2023 e a ausência de recolhimento do DIFAL no exercício de 2022, requisitos não atendidos quando comprovado o pagamento do tributo por qualquer estabelecimento integrante da pessoa jurídica impetrante, sem que tenham sido especificadas na inicial filiais específicas que se pretendia alcançar.
6. A tentativa de restringir os efeitos da decisão a filial específica, não individualizada na petição inicial, configura inovação recursal, inviável em sede de embargos de declaração. 7. Inexiste contradição interna no acórdão, pois a unidade patrimonial da pessoa jurídica não afasta a autonomia jurídico-tributária dos estabelecimentos para fins de incidência do ICMS.
8. Não há omissão quanto ao enfrentamento de precedentes e dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os artigos invocados, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o. CF/1988, art. 150, inc. III, “c”. CC, art. 1.142. LC 87/1996, art. 11, § 3o, inc. II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1426271, Rel. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.10.2025, p. 18.12.2025. TJDFT, APC, 0739751-30.2023.8.07.0016, Rel(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 3a Turma Cível, j. 19.03.2026, p. 08.04.2026.